Tribunal: STF
Processo: HC 229498
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.6.2023, por Bruna Nunes Carvalho Milani de Gouveia, advogada, em benefício de Juliano Cesar Lima Sartorio, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 31.3.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 827.225/SP. 



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena de dezenove anos, oito meses e nove dias de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecente, roubo (simples e circunstanciado), porte de arma de uso restrito, falso testemunho e direção de veículo automotor sem permissão ou habilitação (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006; art. 157 do Código Penal; art. 309 da Lei n. 9.503/97 — CTB; art. 16 da Lei n. 10.826/2003 — Estatuto do Desarmamento; e art. 342 do Código Penal.). 



    3. A defesa requereu a progressão do paciente ao regime semiaberto. Em 5.5.2023, o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Oitava RAJ da comarca de São José do Rio Preto/SP (Execução Penal n. 7002016-18.2014.8.26.0032) requisitou a realização de exame criminológico antes de analisar o pedido de progressão de regime. 



    4. Sustentando a desnecessidade da realização de prévio exame criminológico para a análise do pedido de progressão de regime, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2127260-26.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja liminar foi indeferida pelo Desembargador Miguel Marques e Silva, da Décima Quarta Câmara de Direito Criminal.



    5. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 827.225/SP no Superior Tribunal de Justiça, e, em 31.5.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o pedido, aplicando, para tanto a Súmula 691 deste Supremo Tribunal.



    6. A decisão de indeferimento liminar é objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta que “a decisão que se busca reformar descumpre uma preceito normativo, qual seja o artigo 112 da LEP, bem como a súmula 439 STJ” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “a decisão do Magistrado “a quo” incorre em constrangimento ilegal, uma vez que submete o paciente a um requisito que não é mais obrigatório desde 2003, sem qualquer fundamentação concreta, e consequentemente submete o apenado a prisão por mais tempo do que o devido, em regime mais grave do que aquele faz direito” (sic, fl. 5, e-doc.1).



    Ressalta que “a fundamentação utilizada na decisão acima serviria para fundamentar qualquer outra decisão, de qualquer outro processo, o que a torna uma decisão carente de fundamentação concreta e idônea, conforme preceituado no ordenamento jurídico brasileiro” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Alega que “fatores relacionados ao crime praticado são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento para a progressão de regime ou livramento condicional, de modo que o exame criminológico somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução pena” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e pedido:



    “Diante do exposto, requer: 



    1) A concessão da ordem, de FORMA LIMINAR, determinando que o juiz de primeiro grau analise o pedido da progressão de regime, bem como seus requisitos, independente do laudo pericial de exame criminológico. 



    2) No mérito, consequentemente, requer-se que seja reconhecido o constrangimento ilegal, e concedendo de ofício a progressão de regime do paciente para o aberto, por preencher os requisitos previstos no artigo 112 da LEP, conforme faz prova documentação acostada. 



    3) Em não sendo o entendimento de Vossas Excelências a concessão de ofício da progressão de regime, que então, seja concedida a ordem para cassar a decisão de primeiro grau que determinou a realização do exame criminológico, determinando que seja IMEDIATAMENTE analisado o pedido de progressão de regime.” (fl. 10, e-doc. 1).



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 827.225/SP. O objeto deste Habeas Corpus é o indeferimento da liminar no Habeas Corpus n. 2127260-26.2023.8.26.0000.



    9. O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância. O Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Houve apenas decisão monocrática, indeferida a liminar no habeas corpus lá impetrado. Essa decisão foi objeto de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração e ainda não julgou o agravo regimental lá interposto.



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    12. Embora não tenha sido realizada análise de mérito pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nem pelo Superior Tribunal de Justiça, a decisão de requisição do exame criminológico está fundamentada, ainda que de forma sucinta. Tem-se na decisão:



    “O artigo 112 da LEP, embora não exija mais como requisito à progressão a realização do exame criminológico, não veda ao juiz a investigação de situações que influenciem no alcance dos fins da pena criminal. 



    Tendo em vista que se trata de crime de grave ameaça e longa pena ainda a cumprir, a indicar necessidade de mais cuidadosa investigação da evolução da personalidade, da conduta social e do aprendizado do sentenciado, requisite-se a realização de EXAME CRIMINOLÓGICO com parecer da Comissão Técnica de Classificação, para instruir o pedido de progressão, formulado pelo(a) sentenciado(a) Juliano Cesar Lima Sartorio, MT: 763206, RG: 35164102, RGC: 35164102, RJI: 170162081-96, Penitenciária "João Batista de Santana" – Riolândia” (e-doc. 6).



    13. Considerados os requisitos legais do direito pretendido (progressão de regime) e os fundamentos apresentados pelo Juízo de Execução Penal, de se concluir ausentes teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a realização de exame criminológico.



    É de se realçar, também, que, de acordo com a guia de recolhimento acostada ao e-doc. 2, o paciente entra e sai do sistema prisional há cerca de 10 anos, tendo sido preso em flagrante cinco vezes, com extensa ficha criminal.



    Tem-se, na espécie, que a determinação fundamentada de realização de exame criminológico, consideradas as circunstâncias do caso, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. A partir das modificações determinadas pela Lei 10.792/2003, a realização do exame criminológico, apesar de não mais considerada obrigatória, permanece viável, nos casos em que justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício.



    2. O Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência consolidada, admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de progressão de regime prisional.



    3. Não há ilegalidade na exigência de laudo criminológico, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, quando respaldada, dentre outros fundamentos, no envolvimento do Paciente com facção criminosa.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 199.901- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.6.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.029-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2021). 



    14. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas na presente impetração devem ser detida e urgentemente apreciadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, sem que seja assegurado àqueles tribunais o regular exercício de sua competência específica para o julgamento colegiado de mérito dos habeas corpus lá impetrados.



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora